Tribunal: TCU
Processo: 003.659/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3954/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão militar instituída pelo Sr. Jarbas Agricola Sobrinho em favor da Sra. Ieda Marina Alvim Agricola, viúva do instituidor, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ilegalidade no ato, uma vez que o posto/graduação de referência para cálculo dos proventos de pensão (Tenente Coronel) é diferente do posto/graduação de referência para cálculo dos proventos de reforma (Major); Considerando que o instituidor da presente pensão militar ocupava na ativa o posto de Capitão e que passou à reserva remunerada em 4/11/1988, tendo seus proventos calculados sobre o posto de Major, grau hierárquico imediatamente superior, em conformidade com o art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980, vigente àquela época; Considerando que o instituidor foi reformado ex officio por limite de tempo de permanência na reserva remunerada, em 28/4/1997; Considerando que a presente pensão militar foi instituída, em 15/4/2016, tendo por base o soldo de Tenente Coronel, ou seja, um posto acima daquele que o de cujus ocupava na reforma (Major) e dois postos acima daquele que ele ostentava na ativa (Capitão), com fulcro no art. 15 da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001; Considerando que o presente exame se cinge à concessão de pensão instituída pelo militar, assunto regido pela Lei 3.765/1960, que, em seu art. 6o, previa a possibilidade de contribuição para a pensão correspondente a um ou dois postos (ou graduações) acima da efetivamente ocupada na ativa, para os militares que contassem com mais de 30 ou 35 anos de serviço, respectivamente; Considerando, todavia, que o dispositivo legal acima nominado foi revogado pela já citada Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001; Considerando, ainda, que o art. 15 da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, dispõe que "a pensão militar será igual ao valor da remuneração ou dos proventos do militar"; Considerando, assim, que não há amparo na legislação para a majoração do cálculo do benefício pensional acima do grau hierárquico que o instituidor ocupava na reforma; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Jarbas Agricola Sobrinho em favor da Sra. Ieda Marina Alvim Agricola e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 003.659/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Ieda Marina Alvim Agricola (XXX.230.201-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da Sra. Ieda Marina Alvim Agricola, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.